Tribunal: STF
Processo: RE 1385019
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acordão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE RIO SONO – ADICIONAL NOTURNO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IRRELEVANTE - DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. 



1.     O tema é sedimentado por nossa legislação que estabelece no artigo 7º, inciso IX, aplicável aos servidores ocupante de cargo público por força do § 3º do artigo 39, ambos da Carta Magna, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Resta ainda inequívoco que o indigitado adicional noturno é devido a todo e qualquer trabalhador que desempenhe suas funções entre as 22:00 horas de um dia e as 5:00 horas do dia seguinte.



2.     Apelo não provido.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 7, inciso IX, e 37, § 3° da Constituição Federal.



    Decido.



    Tem razão o recorrente.



    De fato, o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 10/05/1996, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. O referido julgado está assim ementado:



    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.”



    Seguindo essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.309.741/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.308.791/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 630.918/RJ-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.337.041/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 599.166/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 23/09/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente